Tribunal: TJMT
Processo: 0002405-59.2018.8.11.0078
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002405-59.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[HELITON DA SILVA LIMA - CPF: 070.089.211-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em favor do réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), com penas fixadas em 01 ano e 08 meses de reclusão e 01 ano de detenção, respectivamente, ambas substituídas por prestação pecuniária e multa. A defesa busca a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso pessoal de entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a quantidade de droga apreendida, desacompanhada de outros elementos indicativos de tráfico, justifica a condenação pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas; e (ii) verificar se a ausência de provas seguras quanto ao comércio ilícito impõe a desclassificação da conduta para uso pessoal de entorpecente (art. 28 da Lei de Drogas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pela apreensão de 24 gramas de maconha e dois cigarros da mesma substância, confirmada por laudo pericial.

A autoria do crime de tráfico, entretanto, não restou provada de forma indene de dúvidas, pois a droga apreendida, de pequena quantidade, não foi acompanhada de elementos típicos da traficância, como balanças de precisão, grande diversidade de entorpecentes, valores suspeitos ou registros de comercialização.

O réu afirmou ser usuário, e não há nos autos prova concreta da prática de venda de drogas a terceiros, circunstância que atrai o princípio do in dubio pro reo, exigindo a solução mais favorável ao acusado.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, reconhecendo a insuficiência de provas para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

Diante da ausência de elementos seguros que caracterizem o tráfico, impõe-se a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (porte de droga para consumo pessoal), com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, § 2º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) para porte de entorpecente para consumo próprio (art. 28 da mesma lei), com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Mantida a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Tese de julgamento:

A apreensão de pequena quantidade de droga, sem outros elementos que indiquem a comercialização, não é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Na dúvida sobre a destinação da droga apreendida, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, desclassificando-se a conduta para uso pessoal de entorpecente.

A remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal é necessária quando ocorre a desclassificação do tráfico para uso de drogas, nos termos do art. 383, § 2º, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 383, § 2º; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.06.2018; TJMT, Ap. Crim. 0003385-46.2019.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12.10.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de HELITON DA SILVA LIMA contra sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), aplicando às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, ambas no regime inicial aberto e 176 dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo e multa no patamar mínimo (10 dias) para instituição que será indicada pelo juízo da Execução Penal.

Nas razões
(pags. 204/213-PDF), a defesa postula
a absolvição do crime de tráfico de drogas, ou sua desclassificação para uso
(art. 28 da Lei de Drogas), alegando, em síntese, que
“...não há que se falar em tráfico, haja vista que apenas os elementos do tipo previsto no artigo 28, da Lei de Drogas estão presentes, restando evidente que, somente com a apreensão de uma pequena quantidade de drogas, não seria possível afirmar que o apelante vendia a substância apreendida.”
(pag. 211-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
provimento
do recurso defensivo (pags. 218/220-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº Alexandre de Matos Guedes é pelo
provimento
do recurso da defesa (pags. 228/231-PDF):

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (CANNABIS SATIVA) E DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE E TESE ALTERNATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO CARATERIZA A TRAFICÂNCIA, ESPECIALMENTE QUANDO DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS OUTROS QUE DEMONSTREM O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTE DO STF. TESES RECURSAIS TRATADAS DE FORMA EXÍMIA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
PARECER PELO PROVIMENTO DO APELO
...”

É o relatório.

VOTO

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou HELINTON DA SILVA LIMA pela prática dos crimes de tráfico de droga e posse ilegal de arma fogo.

De acordo com a denúncia:

1º Fato:
No dia 18/05/2018, por volta das 06h30min, na sua residência localizada na Rua das Rosas, s/n, Bairro Popular, o denunciado HELITON, consciente e voluntariamente,
possuía e/ou mantinha sob sua guarda, 01 (um) revólver Calibre 38, marca Taurus
, capacidade de seis, numeração de série 173085, de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme.

2º Fato:
No dia e local descritos no fato anterior, o réu, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
guardava e tinha em depósito 03 (três) porções de substância análoga à maconha para fins de traficância
, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que, em ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil,
foi realizado o cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do denunciado
. Em buscas no interior da residência, mais precisamente no quarto do denunciado, os policiais encontraram 01 (um) revólver Calibre 38, marca Taurus, 6 tiros, cabo de cor branco, numeração 173085, enrolado em uma camiseta de cor vermelha.

No local também foram encontradas 03 (três) porções de substâncias análogas a maconha, cuja massa líquida era de 24,0 g (vinte e quatro gramas).

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue.

Destaco, não haver qualquer insurgência defensiva quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo, não sendo possível reexame nesta instância recursal.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

A defesa busca a absolvição do réu da prática do crime de tráfico de drogas ou sua desclassificação para uso de entorpecente, contido no art. 28 do mesmo diploma legal, sustentando, em síntese, a inexistência de provas para a manutenção da condenação pelo comércio ilícito de entorpecentes.

O pleito defensivo merece prosperar
até em razão da manifestação tanto do insigne Promotor de Justiça que subscreveu as contras razões e do eminente Procurador de Justiça autor do parecer no sentido do provimento do recurso
.

A materialidade
ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 11-PDF), Auto de Apreensão (pag. 29-PDF) onde constam 03 porções de substância análoga a maconha pesando 24,0 Gramas e dois cigarros de maconha pesando aproximadamente 6,5 gramas; Boletim de Ocorrência (pag. 35/37-PDF), Termo de Apreensão da droga
(pasta base de cocaína
) (pag. 19-PDF), Laudo Pericial de constatação da droga apreendida, assinado por Perito Oficial (pag. 140-PDF).

Embora a materialidade esteja evidenciada, a autoria do delito de tráfico de drogas não ficou provada indene de dúvidas
.

O conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros para demonstrar, de fato, que a droga apreendida (24 gramas de maconha) seria para o comércio ilícito ou qualquer outro verbo constante no artigo 33 da Lei de Drogas.

O acusado negou a prática do crime, declarando que a droga apreendida seria para seu uso.

Analisando a sentença fustigada tem-se que as provas apontadas pelo juízo sentenciante não são capazes de emitir qualquer indicativo

de que o réu estaria praticando comércio de drogas
, aliado ao fato que foram encontradas tão somente 24 gramas de maconha em sua residência.

Embora o magistrado de origem tenha afirmado que
“...os depoimentos dos policiais merecem especial valor probante, uma vez que são agentes da lei...”
(pag. 181-PDF), tais depoimentos não trouxeram qualquer evidência de que o réu estaria traficando, até porque,
a busca e apreensão realizada na residência do acusado foi obtida para apurar denúncia de roubo, não de tráfico de drogas
.

Igualmente, os fundamentos do juízo sentenciante de que
“A quantidade e acondicionamento das drogas, a natureza, o depoimento das testemunhas, afastam qualquer dúvida de que o réu é autor do crime. Todo o modus operandi demonstra a traficância.”
(pag. 181-PDF), igualmente não reluz a verdades dos autos, já que se trata de apreensão de pequena quantidade de maconha e os depoimentos dos policiais não comprova qualquer envolvimento do acusado com o tráfico.

Nesse sentido destaco os fundamentos lançados na sentença, verbis:

“De igual modo, a autoria é certa.

A Informante Lana discorreu em juízo que a polícia foi em sua residência, pois a mãe do suspeito disse que ele havia passado a noite em sua casa. Quando os policiais chegaram na residência, acharam duas “bitucas” de maconha e mais um “pedacinho” que disse ser para seu uso, pois teria fumado na noite anterior com Heliton, uma vez que eram usuários de drogas.

A testemunha Magno Silva Pereira, policial militar, disse em juízo que não se recorda da ocorrência.

A testemunha Fábio Pereira Mendonça, policial civil, asseverou em juízo que participou do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do acusado, quando foram recebidos pela genitora de Heliton e após autorização desta, localizaram no interior do quarto do réu uma arma de fogo, mais precisamente dentro do guarda-roupa. Se recordou que o acusado era conhecido pela polícia por outras ocorrências, sendo uma delas a de tráfico de drogas. Sobrea drogas, não se recorda onde foi localizada, porque foi outro colega que encontrou.

A testemunha Josevaldo Silva Tavares, policial civil, informou em juízo que participou de uma busca e apreensão na residência do acusado, sendo que seu colega Fábio encontrou a arma de fogo dentro do guarda-roupa do suspeito. Referente a droga não se recorda quem a encontrou, mas lembra que foi no quarto do acusado e também na casa da namorada dele, pois os fatos se deram no ano de 2018 e a busca e apreensão se deu em decorrência de uma denúncia de roubo. Discorreu que o denunciado posteriormente foi investigado pela polícia por seu envolvimento no tráfico de drogas.

A testemunha Ednil Bosco Soares, policial militar, disse em juízo que no dia dos fatos foram cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do acusado, ocasião em que localizaram dentro do guarda-roupa de Heliton um revólver 38 municiado, algumas porções de maconha e um material enrolado de papel filme que usam para enrolar porções de entorpecentes. Na ocasião, a genitora do acusado informou que Heliton estava na casa da namorada que residia próximo da casa do acusado e se dirigiram até referida residência. Quando chegaram na residência da namorada do réu, sentiram forte odor de maconha no ar e localizaram alguns vestígios de entorpecentes que teriam sido usados, como bitucas de cigarro e pedacinhos de maconha.

O réu confessou em juízo que de fato a arma era de sua propriedade, mas negou que estava traficando droga, disse que era usuário e tinha fumado um cigarro de maconha com sua namorada no dia anterior.

Oportuno ressaltar que os depoimentos dos policiais merecem especial valor probante, uma vez que são agentes da lei, sem relação de amizade ou inimizade com o Acusado, cujas ações são carreadas de fé pública, produzindo efeitos como o depoimento de qualquer outra testemunha. Veja-se:

(...)

Desta feita, a alegação de ausência de provas ligadas ao tráfico se encontra distante de todo o conjunto probatório. A quantidade e acondicionamento das drogas, a natureza, o depoimento das testemunhas, afastam qualquer dúvida de que o réu é autor do crime. Todo o modus operandi demonstra a traficância.”
(Sentença – pag. 181/182-PDF).

Assim, diante das provas dos autos
, dada a quantidade ínfima de droga (maconha) encontrada na casa do réu, deve ao caso vigorar o princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, é cediço que a prova da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o art. 156 do CPP, merece observar que o Ministério Público, nas contrarrazões, opinou pelo provimento do recurso defensivo:

“...voltando ao caso concreto, temos que de fato inexistem elementos suficientes a ensejar a manutenção da sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33 da Lei n 11.343/2006, uma vez que HELITON guardou e manteve em depósito 03 porções de maconha que pesavam 24 gramas.

Embora a baixa quantidade e peso não sejam suficientes para afastar eventual traficância, não houve demais elementos acerca da venda a terceiros, como embalagem da droga, variedade de substâncias apreendidas, balanças e registros de operações comerciais, circunstâncias que consequentemente atraem o atual entendimento fixado pelo STF, ou seja, pela atipicidade da conduta por envolver maconha para consumo pessoal.”
(pag. 220-PDF).

Nesse sentido, trago a doutrina de GUILHERMEDE SOUZA NUCCI:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

No mesmo sentido é a jurisprudência:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (...) - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DA APELANTE E DOO ADOLESCENTE – ATOS DE COMERCIO NÃO PRESENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO - PROPRIEDADE DAS DROGAS [MACONHA E COCAÍNA], BALANÇA DE PRECISÃO E REVÓLVER ADMITIDAS PELO ADOLESCENTE - DÚVIDA QUANTO À TRAFICÂNCIA (...) – ABSOLVIÇÃO POR

AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER A APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS E DA POSSE IRREGULAR E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.” (FLOR, Geovano Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos) Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055) (...) (N.U 0003385-46.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021).

Assim, dada a ausência de provas seguras quanto ao tráfico de drogas, em homenagem ao do in dubio pro reo, impõe-se a desclassificação para a conduta de trazer consigo droga para consumo pessoal, nos termos do que dispõe o artigo 28 da Lei nº 11.343/06,
devendo os autos ser encaminhado ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, § 2º, do CPP, verbis
:

“Art. 383.

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. § 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.”

Nesses termos, concluo pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para a forma do artigo 28 da Lei de Drogas, contudo, permanecendo inalterada a condenação no crime de posse ilegal de arma de fogo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto em favor de HELITON DA SILVA LIMA para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, com providências necessárias para encaminhamento ao Juizado Especial Criminal, mantendo a condenação no crime de posse ilegal de arma de fogo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025